Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR DISTRITAL. MÉDICO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE. JORNADA LABORAL DE 40 HORAS. PREVISÃO LEGAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. APROVAÇÃO. CARGA HORÁRIA. COMPATIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO. REDUÇÃO DA JORNADA LABORAL. PORTARIA SES/DF No 163/2013. APLICABILIDADE. SERVIDOR MÉDICO ESTÁVEL. RETRATAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. FACULDADE ASSEGURADA AO MÉDICO OPTANTE PELA JORNADA DE 40 HORAS. CONCESSÃO A MÉDICO DA FAMÍLIA E DA COMUNIDADE. INVIABILIDADE. LEI ESPECÍFICA (LEI No 3.323/04). SOBREPOSIÇÃO DO LEGISLADO POR ATO NORMATIVO INFERIOR. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE JORNADA LABORATIVA. INDEFERIMENTO. MANIFESTAÇÃO LEGAL DO ADMINISTRADOR. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A legislação de regência, que criara a Carreira Médica no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, contempla a possibilidade de o profissional médico optar pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais, excetuando-se dessa previsão o cargo de médico, na especialidade Medicina de Família e Comunidade, que encontra regulamentação específica na Lei Distrital no 3.323/04, que, como norma específica, estabelece para o profissional detentor do cargo de Médico de Família e Comunidade jornada laborativa semanal de 40 (quarenta) horas (artigo 6o, §5o)
2. Ocupando o cargo de Médico de Família e Comunidade, que está sujeito a jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, consoante a lei específica que dispõe sobre o cargo e estabelecera o edital do certame seletivo, não existindo previsão de possibilidade de alteração da jornada laborativa, ao médico não assiste direito subjetivo a postular a modulação da jornada para o fim de compatibizá-la com a jornada a ser cumprida em ambiente de Programa de Residência Médica.
3. Estando a carga horária laboral exercida pelo médico de saúde e comunidade estabelecida de forma cogente e vinculativa, não por opção, mas por força do fixado na legislação de regência, inserindo-se nesse espectro o edital regulador do concurso do qual participara, não sobeja possível sua modulação com base em ato normativo editado pelo administrador - Portaria SES/DF no 163/13 -, que, além de direcionado a hipótese diversa, tratando da possibilidade de redução laborativa, a critério da administração, se a opção pela extensão derivara do servidor, e não de previsão legal, não está municiado de suporte para sobrepor-se ao legislado
4. O normativo editado pelo administrador não pode dispor sobre situação em que a carga honorária do servidor está inscrita em lei, tornando inviável sua retratação mediante criação administrativa, não permitindo essa apreensão sequer o princípio de hermenêutica segundo o qual a lei especial prevalece sobre a genérica, pois, em tratando a lei especificamente do cargo que detém - Lei no 3.323/04 - dispõe especificamente sobre a jornada do cargo que ocupa, tornando inviável que haja modulação via de ato administrativo inferior.
5. Agregada à ausência de previsão legal para redução da jornada laborativa do médico de saúde e comunidade, se o interesse na redução de jornada é exclusivo do detentor do cargo, pois a residência para a qual se habilitara não condiz com as especialidades afetas ao cargo que ocupa atualmente, não subsistindo interesse da Administração em que frequente o curso de especialização, conforme manifestado pela autoridade administrativa sob critérios de oportunidade e conveniência, não subsiste direito subjetivo violado por ato ilegal de autoridade que indeferira a redução de jornada laborativa pretendida, inviabilizando a concessão da ordem de segurança volvida a contornar a ilegalidade.
6. Evidenciado que o servidor distrital que ocupa o cargo de médico, especialidade Medicina da Família e da Comunidade, exerce jornada laboral de 40 (quarenta) horas semanais, por força de imposição legal (Lei Distrital no 3.323/04), daí defluindo que a faculdade de retratação da jornada de trabalho prevista na Portaria SES/DF no 163/13 não se lhe aplica, não subsiste direito líquido e certo ao acolhimento da pretensão de redução de sua jornada laboral de molde a adequá-la ao prefixado no artigo 2o da mencionada Portaria – que prevê carga horária máxima de 80 (oitenta) horas semanais –, compatibilizando-a com a carga horária prevista para participação em programa de residência médica para o qual lograra aprovação.
7. Mandado de segurança conhecido. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado. Unânime.